Tribunal: TJDFT
Processo: 0008321-19.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Estupro qualificado e roubo. Culpabilidade.

Não utilizar preservativo durante a conjunção carnal expondo a vítima a contágio de doença sexualmente transmissível (DST) e a gravidez indesejada justifica valorar negativamente a culpabilidade no crime de estupro. Apelação não provida.